Tribunal: TJMT
Processo: 1030477-26.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030477-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSALINA GOES DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 921.691.631-15 (RECORRENTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALERTA DE GOLPE EMITIDO PELO PRÓPRIO SISTEMA. CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO PELO USUÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. OMISSÃO NO ACIONAMENTO DO BLOQUEIO CAUTELAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de transferências fraudulentas via PIX realizadas mediante utilização do limite do cartão de crédito da consumidora, determinou a exclusão de inscrição negativa em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por dano moral. A recorrente sustenta a regularidade das operações, realizadas em dispositivo autorizado e mediante senha pessoal, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude eletrônica ocorrida em operação PIX realizada mediante dispositivo autorizado e senha pessoal do consumidor; e (ii) estabelecer se a emissão de alerta prévio de suspeita de fraude pelo próprio sistema afasta o dever de indenizar por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pelos defeitos na prestação do serviço bancário. Fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias eletrônicas configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, ainda que realizadas mediante dispositivo autorizado e utilização de senha pessoal. A revogação do certificado do dispositivo pela própria instituição financeira, sob o fundamento de “colisão de ID do dispositivo”, evidencia anomalia compatível com fraude sofisticada e reforça a falha sistêmica da fornecedora. As normas do Banco Central relativas ao sistema PIX impõem dever de monitoramento em tempo real, adoção de bloqueio cautelar e acionamento eficaz do Mecanismo Especial de Devolução (MED) diante de fundada suspeita de fraude. A ausência de demonstração do acionamento tempestivo do bloqueio cautelar e de medidas adequadas de rastreamento e recuperação dos valores transferidos caracteriza falha na prestação do serviço e mantém o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado pela consumidora. A declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da inscrição negativa constituem consequência necessária da comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço bancário. A emissão de alerta de suspeita de golpe pelo próprio sistema da instituição financeira antes da conclusão das operações demonstra participação da consumidora na dinâmica final da fraude, circunstância que afasta a configuração de dano moral indenizável. A inexistência de demonstração de consequências concretas decorrentes da negativação temporária impede o reconhecimento de lesão autônoma aos direitos da personalidade apta a justificar reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas ocorridas em operações PIX, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. A utilização de dispositivo autorizado e senha pessoal do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando demonstrada falha sistêmica de segurança. A omissão no acionamento tempestivo do bloqueio cautelar e do Mecanismo Especial de Devolução caracteriza falha na prestação do serviço bancário. A emissão prévia de alerta de suspeita de fraude pelo sistema da própria instituição financeira pode afastar a configuração do dano moral quando evidenciada participação do consumidor na dinâmica da fraude e inexistente demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução BCB no 1/2020, arts. 41-B a 41-F; Resolução BCB no 147/2021; Resolução BCB no 493/2025; Resolução BCB no 524/2025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2019; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1705314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.10.2022; TJMT, RI no 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação no 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 355476996 – reclamação no
1030477-26.2025.8.11.0003 – 1o JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrida era titular de cartão de crédito junto à NU FINANCEIRA S/A, com limite de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais); - em 5/8/2025, às 11h31 e 11h54, foram realizadas duas transferências via PIX mediante utilização do limite do cartão de crédito, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 424,07 (quatrocentos e vinte a quatro reais e sete centavos), destinadas à conta de titularidade de ”ROSALINA GOES DE CAMPOS OLIVEIRA” junto à RECARGAPAY IP LTDA. (ISPB 11275560), Ag. 1, Conta 650677592-4; - as transações foram realizadas a partir de Galaxy A05 (Samsung SM-A055M), autorizado em 15/07/2025; - o certificado do referido dispositivo foi revogado pela própria Recorrente em 6/8/2025 pelo motivo “Colisão de ID do dispositivo”; - o sistema da Recorrente emitiu alerta de golpe antes da conclusão das transações, com a mensagem:
“Esse contato foi denunciado por suspeita de fraude. Se você prosseguir, você poderá se tornar uma vítima de um golpe.”
— e a operação prosseguiu; - a Recorrente instaurou o MED para a transação de R$ 3.000,00 (três mil reais), com resultado “Parcialmente aceito — Sem saldo” e devolução de apenas R$ 85,00, concluindo a análise por “Sem indícios de fraude”; - o nome da Recorrida foi inscrito no SERASA pelo valor de R$ 3.799,38 (contrato 9066A2FEA1A14930); - a tutela de urgência foi deferida em 11/11/2025 e cumprida em 9/12/2025.

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

Com a edição da Resolução BCB no 493/2025, com vigência plena a partir de 02/02/2026, o mecanismo foi aprimorado e passou a operar na sistemática conhecida como MED 2.0, com duas inovações estruturais: (i)
rastreamento em cadeia
dos recursos por até cinco camadas subsequentes de transferência, alcançando contas de passagem em diferentes instituições, e (ii)
monitoramento ativo por 90 dias
, com bloqueio automático de qualquer ingresso futuro de recursos na conta investigada, ainda que ausente saldo no momento do acionamento.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

- Dever de monitoramento em tempo real (Resolução BCB no 524/2025)
.

A Resolução BCB no 524/2025 instituiu, para os participantes do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), a obrigatoriedade de mecanismos de
monitoramento em tempo real
, com identificação de padrões comportamentais atípicos e interrupção de transações suspeitas
antes
da liquidação. Trata-se de
dever de prevenção
que se soma ao dever de reação via MED, elevando o padrão de diligência exigido das instituições financeiras. A ausência de sistemas capazes de detectar transações dissonantes do perfil do correntista pode caracterizar
falha grave de segurança
(CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

- Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno.

A relação jurídica entre as partes é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pelos defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa da fornecedora.

Fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias e de pagamento eletrônico, ainda que realizadas mediante dispositivo autorizado e uso de senha pessoal do titular, configuram fortuito interno, inserido no risco do empreendimento da atividade financeira. A possibilidade de acesso fraudulento a sistemas de pagamento é risco inerente à atividade desenvolvida pela Recorrente, que aufere os benefícios econômicos da operação.

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O argumento de que as transações foram realizadas por dispositivo autorizado com senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva. A própria Recorrente, ao revogar o certificado do dispositivo em 6/8/2025 pelo motivo
“Colisão de ID do dispositivo”
, data imediatamente posterior às transações, demonstra que o aparelho apresentou anomalia técnica consistente com fraude sofisticada. Este dado corrobora, e não afasta, a responsabilidade objetiva da instituição.

A alegação de inaplicabilidade da Súmula 479/STJ, por ser a NuPag/NU FINANCEIRA instituição de pagamento e não banco
stricto sensu
, também não prospera. A jurisprudência majoritária aplica o entendimento protetivo a todas as entidades que operam no sistema financeiro e de pagamentos, pois o risco da atividade é o mesmo, independentemente da denominação jurídica específica da entidade.

- Da omissão no acionamento do bloqueio cautelar e da falha na prestação do serviço.

As normas do sistema PIX estabelecem mecanismos específicos para situações de fundada suspeita de fraude em transações eletrônicas. Nos termos da Resolução BCB n.o 1/2020 (
arts. 41-B a 41-F
) e da Resolução BCB n.o 147/2021, o bloqueio cautelar permite à instituição que detém a conta do recebedor efetuar o bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise mais aprofundada e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) pode ser acionado pela instituição de origem para notificar a destinatária e solicitar a retenção e análise dos recursos no prazo de 7 (
sete
) dias.

Com a edição da Resolução BCB n.o 493/2025, o mecanismo foi aprimorado (
MED 2.0
), com rastreamento em cadeia por até cinco camadas subsequentes de transferência e monitoramento ativo por 90 (
noventa
) dias. A Resolução BCB n.o 524/2025 acrescentou o dever de monitoramento em tempo real, com identificação de padrões comportamentais atípicos e capacidade de interrupção de transações suspeitas antes da liquidação.

A controvérsia não reside na ausência de comunicação tempestiva pela Recorrida, que existiu, mas na insuficiência das providências adotadas após essa comunicação. A Recorrente acionou o MED apenas para a transação de R$ 3.000,00, com resultado de devolução de meros R$ 85,00 (
oitenta e cinco reais
). Não logrando a instituição financeira demonstrar o acionamento do bloqueio cautelar com a devida tempestividade, nem providências complementares de rastreamento nas camadas subsequentes de transferência, configura-se omissão relevante e falha na prestação do serviço bancário, que mantém íntegro o nexo causal entre a conduta da Recorrente e o dano material sofrido pela Recorrida.

- Da inexigibilidade do débito e da confirmação da tutela.

Demonstradas a fraude e a responsabilidade objetiva da Recorrente, a declaração de inexigibilidade do débito decorrente das transferências via PIX de 05/08/2025 é consequência necessária. A fatura do cartão de crédito da Recorrida deverá retornar ao valor original anterior às transações fraudulentas, com exclusão de todos os encargos delas decorrentes.

A negativação lançada pela Recorrente, referente ao débito de R$ 3.799,38 (
contrato 9066A2FEA1A14930
), decorre do débito ora declarado inexigível, tornando-se indevida. A tutela de urgência, deferida em 11/11/2025 e cumprida em 9/12/2025, é confirmada, tornando-se definitiva a exclusão do nome da Recorrida dos cadastros de proteção ao crédito.

- Do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

O próprio sistema da Recorrente emitiu alerta de golpe antes da conclusão das transações, com mensagem expressa e inequívoca informando que o contato havia sido denunciado por suspeita de fraude e que prosseguir poderia tornar o usuário vítima de um golpe. Não obstante o aviso, a operação foi concluída. Este dado evidencia que a consumidora, ou o terceiro fraudador de posse do dispositivo com sua senha, teve acesso à informação de risco antes da conclusão do ato.

Embora esta circunstância não afaste a responsabilidade material da recorrente (
pois o fortuito interno persiste diante da falha sistêmica e da omissão no bloqueio cautelar
), ela revela a participação do consumidor na dinâmica final da fraude, que impede o reconhecimento de lesão autônoma a atributo da personalidade que ultrapasse o descumprimento contratual. A situação fática não demonstra que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade da Recorrida de forma a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente.

Ainda, a tutela de urgência foi deferida em 11/11/2025 e cumprida pela Recorrente em 9/12/2025. A restrição ao crédito da Recorrida teve duração inferior a dois meses, sem que os autos demonstrem a ocorrência de danos concretos no período, como recusa de crédito, cobrança constrangedora ou exposição pública, que pudessem evidenciar lesão ao patrimônio moral.

Inexiste, portanto, demonstração de que o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, sendo inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026